Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-71.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002696-71.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELBER VIANA DE SA

Advogado(s)
:
JUREMA MATOS MONTALVAO

APELADO: FABIANA CAVALCANTE DE SIQUEIRA

Advogado(s)
:
RAFAELA MENESES DE ALMEIDA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR “AFFECTIO SOCIETATIS”, PARTICIPAÇÃO NAS PERDAS E LUCROS E CONTRIBUIÇÃO PARA O CAPITAL SOCIAL. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA INSUFICIENTE. MERO RELACIONAMENTO AFETIVO QUE NÃO SE CONFUNDE COM VÍNCULO SOCIETÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1.

A existência de sociedade empresarial de fato, em demanda entre supostos sócios, somente pode ser provada por escrito, nos termos do art. 987 do Código Civil, sendo indispensável a demonstração inequívoca da intenção comum de constituir sociedade, da contribuição de cada sócio, da partilha de lucros e prejuízos e da finalidade econômica conjunta.

2.

A ausência de prova documental que comprove movimentação financeira conjunta, aportes para a formação do capital social ou recebimento de resultados inviabiliza o reconhecimento da sociedade de fato, não sendo suficiente, por si só, a prova testemunhal.

3.

O relacionamento afetivo entre as partes, eventual auxílio cotidiano ou presença no local do empreendimento não caracterizam sociedade de fato quando ausentes elementos objetivos de comunhão empresarial.

4.

Correta a sentença que julga improcedentes os pedidos iniciais diante da ausência de suporte probatório mínimo para caracterização da alegada sociedade de fato.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8002696-71.2017.8.05.0191
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII